Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-56.2019.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000254-56.2019.8.05.0032.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ESPÓLIO: FERNANDA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo

nº
8000254-56.2019.8.05.0032.2.AgIntCiv
, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravada Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça